Tribunal: STF
Processo: Rcl 82239
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 21.7.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0020196-65.2022.5.04.0201, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10:



    “RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. IN 40 DO TST. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. FISCALIZAÇÃO INEFICAZ DO CONTRATO DE GESTÃO. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 246 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO TEMA 1.118 DO STF. 



    1. Na hipótese de haver sido firmado contrato de gestão, a jurisprudência desta Corte Superior entende que a responsabilidade civil do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pelo empregador conveniado ou parceiro é verificada à luz das diretrizes consubstanciadas na da Súmula 331 do TST. 



    2. Em relação à responsabilidade subsidiária, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760.931/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade da Administração Pública quanto ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregados que a esta prestam serviços de maneira terceirizada. Na ocasião ratificou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, na linha do que já havia decidido na ADC 16 - Tema 246 da Repercussão Geral, definindo que a responsabilidade subsidiária do Poder Público não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, mas da conduta culposa do tomador. Portanto, ficou decidido no julgamento do recurso extraordinário (e reafirmado no julgamento dos embargos de declaração) que é possível responsabilizar a Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas a empregados das empresas terceirizadas, de maneira subsidiária, quando constatada a omissão na sua atuação, que é obrigatória, sendo vedada a presunção de culpa. 



    3. A matéria quanto ao ônus da prova em responsabilidade subsidiária da administração pública pelos encargos trabalhistas oriundos do inadimplemento da prestadora de serviços contratada foi definida pelo STF, no julgamento do RE 1.298.647 (TEMA 1.118), em que fixada a tese de que ‘Não há responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente’. Portanto, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não pode ser pautada sobre a imputação exclusiva da inversão do ônus da prova para o ente público, no sentido de se desincumbir de provar a eficaz fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 



    4. Dessa forma, para se reconhecer a responsabilidade da administração pública, é necessário se demonstrar a sua conduta culposa (culpa in eligendo ou in vigilando), não sendo possível atribuir-lhe responsabilidade por mero inadimplemento da prestadora (Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral do STF). 



    5. No presente caso, o Tribunal Regional consignou a existência de omissão culposa da Administração Pública na fiscalização do contrato (culpa in vigilando). Logo, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da comprovação de culpa (Súmula 126 do TST), e não por presunção, mero inadimplemento, ou uso das regras de julgamento quanto ao ônus da prova. 



    6. Nesse contexto, incide a inteligência da tese firmada no tema 246 do STF, uma vez que a responsabilização subsidiária declarada não decorreu da inversão do ônus da prova em desfavor do ente público, mas sim, da constatação efetiva da omissão culposa no dever de fiscalização. E, por conseguinte, fica afastada a aplicação da tese firmada no tema 1.118, por ausência de aderência estrita. 



    7. Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, mantido pela decisão agravada, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 331, V) e da Suprema Corte. Incidem, pois, as diretrizes consubstanciadas no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. Agravo não provido” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    2. O reclamante esclarece, inicialmente, tratar-se o ato reclamado “de decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo Município de Canoas, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal” contudo, “o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho deixou de considerar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere a questões relativas à demonstração da omissão na fiscalização do contrato firmado entre a Empregadora e o Ente Público” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Assevera que “o TST chega a conclusão que é do Ente Público o ônus da prova de comprovar a fiscalização, razão pela qual tal posicionamento afronta o que o STF decidiu. Em verdade, a decisão reclamada confirma o fundamento da demonstração de culpa de um modo genérico para que o leitor menos atento acredite que a decisão está em conformidade com a jurisprudência da suprema corte” (fl. 18, e-doc. 1).



    Sustenta não ser possível “considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” e que “a culpa dos entes públicos por ‘falhas na fiscalização’ não pode ser satisfatoriamente comprovada sem qualquer elemento concreto, somente com base em presunções, sob pena de equiparar, novamente, as consequências do inadimplemento com aquelas da má fiscalização, restaurando uma realidade que o julgamento da ADC 16 pretendeu desarmar” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Reitera que, “no caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público se encontra embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização e no inadimplemento das verbas trabalhistas” (fl. 19, e-doc. 1).



    Ressalta que “a posição adotada no julgamento da repercussão geral [Tema 246] afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização pela Administração” (fl. 22, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “além do entendimento já preconizado pelo STF no RE 760.931/DF, o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1298647, em 13/02/2025, que tratou do Tema de Repercussão Geral nº 1.118, trouxe importantes diretrizes sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas decorrentes de inadimplemento de empresas prestadoras de serviços” e que “está CABALMENTE SEDIMENTADO que o ônus da prova compete ao trabalhador. E, considerando-se tratar de tese de Repercussão Geral, com decisão tomada pelo Plenário deste colendo STF, tal decisão possui efeito vinculante” (fl. 23, e-doc. 1).



    Sintetiza a posição adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho: “para o TST, existindo condenação trabalhista, automaticamente, há culpa in vigilando e, consequentemente, responsabilidade do Ente Público. Ocorre que, ao decidir assim, o TST viola a essência da decisão proferida pelo STF na ADC nº 16, vilipendiando o artigo 102, § 2º da Constituição Federal” (fl. 26, e-doc. 1).



    Assevera que “a Turma do TST, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento (...). Daí a expressa violação, no caso em tela, da disposição da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (fls. 27-28, e-doc. 1).



    Requer “seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário” (fl. 30, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 



    5. Ao proferir sentença na reclamação trabalhista da origem, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Canoas/RS assentou:



    “Responsabilidade do Município. 



    De plano transcrevo a sentença da Juíza do processo de ação civil pública ajuizado pelo Ministério Público contra o Município e Gamp, ID ebd5f86:



    ‘Careceu, o Ente Público municipal (Município de Canoas), de cautela e equilíbrio na formalização dos instrumentos que possibilitaram o repasse de tais verbas à pessoa jurídica que já demonstrava no seu quadro societário originário uma série de indicativos de sua falta de idoneidade. Além disso, houve graves falhas na fiscalização do gestor contratado. (...) Ocorre que, conforme o arcabouço probatório dos autos, o Entre Municipal foi desidioso no exercício de suas atribuições. (...) bastaria uma maior acuidade do entre municipal na busca da origem da empresa e do seu quadro societário, em especial sua formação, em 2007, para verificar a incapacidade técnica da organização (…). A desídia municipal perdurou durante a nova gestão que, mesmo após o ajuizamento da presente ação, não apresentou o desfecho definitivo da situação. (...) Com efeito, é coruscante a falha no seu dever legal e contratual de fiscalização’.



    A decisão transcrita seria suficiente para verificação de que o Município de Canoas foi desidioso. 



    A par disto passo a analisar as demais provas dos autos. (...)



    É de conhecimento público e notório a situação precária do GAMP, que envolve a falta de pagamento de salários, atraso do repasse referente a férias, adicional noturno e depósito do fundo de garantia, problemas relacionados ao ponto e péssimas condições de trabalho, inclusive segundo relato da então secretária de saúde, Rosa Groenwaldt (http://oldsite.canoas.rs.gov.br/acessibilidade/noticia/visualizar/id/124741).



    Em decorrência desta situação e de irregularidades apuradas, em 06.12.2018, foi noticiada pela mídia a deflagração de operação policial (https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2018/12/660115-grupo-de-saude-que-atua-emcanoas-e-outros-estados-e-acusado-de-fraude-milionaria.html e www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2018/12/660131-grupo-acusado-de-fraudesem-saude-de-canoas-alega-perseguicao-politica.html) em face do primeiro reclamado, o que resultou na prisão dos envolvidos.



    O Ministério Público, por sua vez, ajuizou Ação Civil Pública, tombada sob n. 008/1.18.0021073-1 e que tramita na 4ª Vara Cível de Canoas, em face dos reclamados, uma vez que nos inquéritos civis e na esfera criminal foram apuradas a desassistência à saúde pública, superfaturamento na aquisição de medicamentos e insumos e malversação de verbas públicas, na qual foi postulado o imediato afastamento dos dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas, bem como determinação para que o município de Canoas assumisse a gestão das unidades de saúde compreendidas nos Termos de Fomento já citados. (...)



    Passando à análise dos documentos carreados aos autos pelo Município de Canoas para justificar a ausência de responsabilidade, verifico que a ‘Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União’ possui validade até 29.11.2016, a ‘Certidão Negativa de Tributos Imobiliários’ possui validade até 31.07.2016, a ‘Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo’ possui validade até 11.08.2016 e a certidão de ‘Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo’ possui validade até 12.01.2017.



    Deste modo, denota-se que o município reclamado demonstrou diligência somente na busca de certidões negativas no momento do chamamento público e da contratação do GAMP, que assumiu o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas e demais unidades de saúde a partir de 01.12.2016, contudo não foi igualmente diligente na fiscalização da idoneidade da empresa, como relatado na sentença de fundo transcrita acima e também não foi diligente no decorrer do contrato, que, aliás, ao que tudo indica, teve irregularidades desde o seu início, uma vez que já em agosto/2017 há a informação de não pagamento de férias aos funcionários. (...)



    A intervenção do Município, por meio do decreto n. 367, de 11.12.2018, posteriormente revogado pelo decreto n. 31, de 21.01.2021, que designou o Comitê de Intervenção, de igual forma, somente se deu em decorrência da tutela provisória concedida pelo Poder Judiciário nos autos da Ação Civil Pública, e não por iniciativa própria do Município, o que demonstra a sua desídia, que, diga-se de passagem, perdurou inclusive durante a nova gestão, após o ajuizamento da ACP. (...)



    O fato é que, muito embora o Município réu assevere que fiscalizou o contrato, da prova produzida nos autos emerge o contrário, pois em todo o período do contrato e até a intervenção (01.12.2016 a 11.12.2018) foram realizadas apenas 4 reuniões da comissão e das notificações expedidas pela municipalidade não se pode inferir que tenham surtido o efeito esperado, seja porque inexiste nos autos a resposta do GAMP com os esclarecimentos solicitados, seja por toda a situação desencadeada. 



    O resultado disso tudo é público e notório: o desrespeito a diversos direitos trabalhistas dos empregados pelo GAMP somada à displicência do Município na fiscalização do contrato culminou com o ajuizamento de uma centena de ações perante esta justiça especializada. (...)



    Gizo que os documentos anexados pelo Município de Canoas não demonstram a efetiva fiscalização das atividades desenvolvidas pelo GAMP, bem como o cumprimento dos deveres trabalhistas e previdenciários, consoante analisado acima. 



    Destarte, há responsabilidade subsidiária por todo o período contratual e não apenas por períodos, nos termos do artigo 9º da CLT. Diminuir o tempo da responsabilidade é premiar essa forma de não se aplicar os preceitos da CLT, em notório prejuízo a atividade de produção e aos trabalhadores” (fls. 81-88, e-doc. 4).



    O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região manteve a condenação subsidiária do Município reclamante (e-doc. 3).



    6. A análise dessas decisões revela que a responsabilidade subsidiária do reclamante não foi fixada por presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva, e mesmo comissiva, da Administração Pública. 



    O Município reclamante não apenas tinha conhecimento do inadimplemento das verbas trabalhistas, como também, por força de ordem judicial, assumiu diretamente a responsabilidade pela gestão do contrato de trabalho da beneficiária, incumbindo-lhe, assim, o ônus de arcar com a respectiva folha de pagamento.



    Ao manter a condenação subsidiária do Município de Canoas, o Tribunal Superior do Trabalho não presumiu sua culpa, fundamentou sua decisão em extenso acervo probatório acostado aos autos e mencionado nas decisões de primeira e segunda instâncias.



    7. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. 



    Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de Canoas, em casos de responsabilização subsidiária pela inadimplência de verbas trabalhistas decorrentes dos contratos com o GAMP – Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, os Ministros deste Supremo Tribunal assim têm decidido:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 80.653, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.6.2025).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados pelos terceirizados, a partir de constatações como as seguintes: (i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento; (iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época; (iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 77.171-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que manteve a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente público para o pagamento da condenação trabalhista da contratada. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o recurso extraordinário interposto na origem sequer fora apreciado. 4. Ao ser declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral), esta Corte vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização. Contudo, não afastou a possibilidade do reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público quando, na origem, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluir pela existência fundamentos suficientes à responsabilização, como no caso dos autos. 5. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. IV - DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 72.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 72.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E NA ADC Nº 16/DF: INOCORRÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO: COMPROVAÇÃO. 1. No caso dos autos, a moldura fática delineada pelo acórdão reclamado não é suficiente a revelar o descumprimento do julgamento proferido na ADC nº 16/DF ou do que decidido no RE nº 760.931-RG/DF, uma vez que a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas, com base na culpa in vigilando, ficou devidamente comprovada na origem. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 71500-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.2.2025).



    8. De se anotar que, ao decidir sobre a responsabilidade do ente público pela ausência de providências em relação a contratados que não cumprem os ajustes, com consequências financeiras e administrativas a serem suportadas por toda a população, este Supremo Tribunal determinou que se adotassem as medidas legais para apuração de eventual responsabilidade decorrente de dolo ou culpa dos administradores públicos.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora